Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-95.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000583-95.2018.8.05.0099 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARMESIM CORREIA DE SOUZA Advogado(s): MARIO CEZAR BISPO ALVES APELADO: CAIO FRANCISCO MAGALHÃES DE SOUZA Advogado(s):GLEUBER LESSA COELHO, GLAUBER LESSA COELHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE RENDA PRÓPRIA E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. ALIMENTANDO EMPREGADO COMO ASSESSOR PARLAMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VULNERABILIDADE DO ALIMENTANTE IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve obrigação alimentar no percentual de 10% dos rendimentos líquidos do alimentante, mesmo após a maioridade do alimentado, em razão de sua matrícula em curso superior e suposta ausência de renda própria. O apelante, idoso de 84 anos, alega independência financeira do alimentado, que exerce cargo público comissionado, bem como contradições nas declarações apresentadas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a análise da subsistência do dever alimentar após a maioridade do alimentado; (ii) a existência de renda própria e independência financeira do alimentado; (iii) a litigância de má-fé do alimentado ao omitir informações relevantes; e (iv) a vulnerabilidade do alimentante idoso, à luz do Estatuto do Idoso. III. Razões de decidir 3. A maioridade do alimentado desloca o fundamento do dever alimentar para a necessidade, que deve ser comprovada pelo alimentando. No caso, demonstrou-se que o alimentado exerceu cargo público comissionado, indicando independência financeira. 4. Contradições nas declarações do alimentado, como a alegação de residência em cidade diversa sem compatibilidade prática com o exercício do cargo público, evidenciam má-fé e tentativa de induzir o juízo a erro. 5. A condição do alimentante, idoso e com saúde debilitada, reforça a necessidade de priorização de seus direitos fundamentais, em conformidade com o Estatuto do Idoso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para exonerar o alimentante da obrigação alimentar. Tese de julgamento: "1. O dever alimentar do pai em relação ao filho maior de idade é relativo e pode ser afastado mediante prova de independência financeira do alimentado. 2. A litigância de má-fé do alimentado pode ser reconhecida quando há omissão de informações essenciais para o deslinde da causa. 3. Os direitos do alimentante idoso, em especial à subsistência e à saúde, devem ser priorizados à luz do Estatuto do Idoso. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 11; e art. 76 do CC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 358 do STJ; TJ-MS, Recurso Especial nº 0806874- Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000583-95.2018.8.05.0099, em que figura como Apelante Carmesim Correia de Souza e, como apelado Caio Francisco Magalhães de Souza, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator